Tribunal: STF
Processo: RE 1084663
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-04-13
Data de publicação: 2018-04-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. CRIME HEDIONDO. INDULTO. ARTIGO 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 7.873/2012. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPEDITIVO. QUESTÃO JÁ ANALISADA PELO STF NA ADI-MC 2.795. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.